Tribunal: TJDFT
Processo: 0746123-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE.
I – A compensação, admitida entre créditos, demanda que sejam certos, líquidos e exigíveis, conforme disciplina o art. 369 do CC.
II – A compensação entre créditos somente é possível em cumprimento provisório de sentença, após a liquidação por artigos determinada no título executivo judicial para apuração dos valores.
III - Apelação desprovida.